Tribunal: TJDFT
Processo: 0747685-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRAZO DE EMENDA. ART. 321 DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação, que indeferiu a petição inicial em virtude do não atendimento da determinação de emenda para a juntada de comprovante de residência.
2. Na origem os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em face da recorrida, mas quedaram-se inertes no prazo, de cinco dias, concedido para a comprovação da residência.
3. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 74155393). Contrarrazões não apresentadas em razão de a relação processual não ter sido formada.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade do indeferimento da inicial.
5. Em suas razões recursais, os recorrentes afirmam que cada um reside com a sua genitora, e por isso não possuem comprovante de residência em nome deles. Aduzem que deveria ter sido concedido prazo de quinze dias para emenda e que o comprovante de residência não seria documento essencial.
6. Verificada a presença de defeitos ou irregularidades na petição inicial, cabe ao juiz determinar que o autor a emende ou a complete no prazo de 15 (quinze) dias, conforme preceitua os termos no artigo 321 do CPC. Trata-se, portanto, de direito subjetivo da parte demandante.
7. No caso dos autos, constata-se que não foi observado o prazo legal para emenda indicado no referido artigo, pois, consoante Id n. 74155376, foram disponibilizados apenas cinco dias para o cumprimento da determinação.
8. Logo, não obstante as razões expostas na sentença de origem, se o fundamento do indeferimento é o não atendimento da determinação de emenda do art. 321 do CPC, imprescindível o cumprimento integral dos seus termos, resultando o contrário em cerceamento do direito da parte autora.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para a concessão de prazo complementar e regular processamento do feito.
10. Sem honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.